Tribunal: STF
Processo: Rcl 38449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM: APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 11.12.2019, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010208-31.2014.5.15.0092, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:
    “1.2. Vínculo de emprego/condição de bancário – direitos decorrentes - responsabilidade solidária
    O MM. Juízo de origem declarou a nulidade dos contratos de trabalho firmados com as primeira e segunda reclamadas, reconheceu o vínculo de emprego do reclamante diretamente com o terceiro reclamado, condenando as demais demandadas a responderem de forma solidária pelos títulos deferidos, com limitação da responsabilidade da primeira ré ao período trabalhado até 15/07/2012 e a da segunda reclamada a partir de 16/07/2012.
    O inconformismo do terceiro reclamado em face do quanto decidido não vinga.
    Não há como afastar a condição de bancário do reclamante e, por conseguinte, o reconhecimento da relação jurídica de emprego diretamente com o ora recorrente.
    Isso porque, os elementos de prova emergentes dos autos revelam que as atividades do reclamante estavam inseridas na atividade-fim do banco reclamado.
    De fato, os contratos de natureza civil que o terceiro reclamado celebrou com as empresas prestadoras de serviços (ID 1e4a32c, 8a8b8ea, 9947c0e, d8c806c, b74a6a5) têm por objeto atividades inseridas na estrutura do banco, quais sejam, recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil, fornecimento de cartões de crédito da emissão do contratante, coleta de informações cadastrais e de documentação e outras atividades relacionadas à concessão de empréstimos/financiamentos, inclusive controle e processamento de dados das operações pactuadas.
    A prova oral produzida confirma a tese obreira, desvencilhando-se o reclamante do ônus que lhe incumbia, à luz dos artigos 818 da CLT e 373, inciso I, do novo CPC. Os depoimentos colhidos são esclarecedores quanto à forma com que o labor se desenvolveu, de modo a demonstrar que o obreiro se encontrava diretamente vinculado às atividades bancárias. Com efeito, extrai-se das declarações dos prepostos e da testemunha conduzida pela parte autora, que o reclamante se ativava na negociação/venda exclusivamente de produtos do Banco Pan, que o demandante tinha que captar clientes, vender financiamentos e seguros, além de fazer cobranças em caso de inadimplemento, além do fato de o banco reclamado proporcionar cursos, como de prevenção a fraude e lavagem de dinheiro (ata de audiência de ID 828f4d1).
    Demais disso, tendo em vista que dos depoimentos colhidos também se infere que o local de trabalho era identificado com o nome ‘Panamericano’, o fato de o reclamante não desempenhar suas funções especificamente nas dependências do Banco reclamado não possui o condão, por si só, de descaracterizar a subordinação jurídica.
    Dessa forma, resta evidenciada a terceirização irregular, incidindo na hipótese o entendimento cristalizado no item I da Súmula n. 331 do C. TST, que dispõe ser ilegal a contratação de trabalhadores por intermédio de empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário, o que não se aplica à presente demanda.
    Inócua, a seu turno, eventual alegação de que a Súmula n. 331 do C. TST seria inconstitucional por agredir o princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II, da Carta Magna), pois, no caso concreto, o que se avalia é a incidência do artigo 3º da CLT, no sentido de configurar vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.
    Com relação às normas regulamentares do Banco Central mencionadas pelo recorrente, do mesmo modo, não possuem o condão de afastar a aplicação dos preceitos contidos na CLT.
    Por sua vez, a responsabilidade solidária dos reclamados advém da ilicitude de suas condutas, tendo sido imposta com base nos artigos 942 do Código Civil e 9º da CLT, diante da constatação de fraude aos direitos trabalhistas, pelo que, é até irrelevante, no caso concreto, a discussão envolvendo a autonomia das empresas rés ou a caracterização ou não de grupo econômico.
    Por todo o exposto, correta a r. sentença de origem ao declarar nulos os contratos de trabalho celebrados entre o reclamante e as duas primeiras reclamadas e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o banco tomador, determinando a anotação de sua CTPS.
    Via de consequência, são também devidos todos os direitos e vantagens próprios da categoria dos bancários, tais como piso salarial, auxílios refeição e cesta-alimentação e PLR, na medida em que o pacto laboral foi regido pelas normas a ela inerentes, incluindo-se, aqui, os benefícios decorrentes de instrumentos normativos da respectiva categoria. Aplicáveis, ainda, as disposições especiais sobre duração e condições de trabalho dos bancários contidas na CLT (artigos 224 a 226), sendo que as questões afetas à jornada de trabalho objeto de inconformismo pelo recorrente serão adiante apreciadas, em tópico próprio.
    Relativamente ao prazo para anotação da CTPS do reclamante, razoável aquele assinalado na origem, até porque, o recorrente não apresentou motivos plausíveis para sua dilação. A multa pelo descumprimento da obrigação de fazer será mantida.
    Por óbvio, não haverá condenação se o terceiro reclamado cumprir a ordem judicial. 
    Nada, pois, a reformar” (fls. 3-5, doc. 8, acórdão proferido em 31.8.2016). 
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:
    “Houve pronunciamento específico acerca dos elementos de prova reveladores da configuração do vínculo de emprego diretamente com a instituição bancária. Se o julgado reconheceu o Banco Pan como empregador, torna-se inoperante qualquer pactuação com terceiros, bem assim maiores considerações acerca da validade de eventual contrato prevendo a admissão do demandante para prestação de serviços como correspondente bancário. Do mesmo modo, reconhecida a condição de bancário do reclamante, consequência lógica é a concessão das vantagens estabelecidas para a respectiva categoria profissional, lembrando que prevalece no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, sendo nulos todos os atos praticados com o intuito de mascarar a relação de emprego, nos termos do artigo 9º da CLT” (doc. 10, acórdão proferido em 14.2.2017).
    Contra os acórdãos proferidos pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, ajuíza-se a presente reclamação. 
    2. O reclamante alega que o “acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF n. 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 6, doc. 1). 
    Sustenta caber “reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 8, doc. 1).
    Salienta que “a 10ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região invocou o enunciado da Súmula n. 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença ao considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização” (fl. 10, doc. 1).
    Assevera estar “demonstrado que a decisão proferida pela 10ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – que declarou ilícita a terceirização de serviços efetuada entre as empresas reclamadas nos autos de n. 0010208-31.2014.5.15.0092, para fins de reconhecimento de vínculo direto e condenação solidária das Empresas ao pagamento de verbas diversas, dentre elas específicas da categoria bancária e horas extras pela aplicação da jornada especial da categoria bancária – violando flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 12, doc. 1).
    Requer medida “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista n. 0010208-31.2014.5.15.0092 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 15, doc. 1). 
    Pede a “cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Ação Trabalhista nº 0010208-31.2014.5.15.0092, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF n. 324” (fl. 16, doc. 1).
    3. Na contestação Waldir Aparecido Caparroz Junior, beneficiário da decisão reclamada, alega que “o reclamante utiliza da reclamação como meio de recurso para apresentar fundamentos objeto do inconformismo, não sendo a reclamação constitucional o remédio processual competente para a rediscussão. Logo, nos estritos termos de competência material e processual, não merecem prosperar as alegações apresentadas na presente reclamação” (fl. 3, doc. 22).
    Afirma ser “incabível a apresentação de reclamação a respeito do tema, pois o controvérsia sobre a licitude de terceirização está pendente de julgamento de Embargos de Declaração nesta Corte Julgadora no RE 958.252, o qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, sendo vedada o prosseguimento da reclamação nos moldes do art. 988, §5º do CPC” (fl. 3, doc. 22).
    Sustenta que “a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 foi julgada na sessão Plenária em 30/08/2018, sendo publicado em 04/09/2018, ou seja, posteriormente às decisões da reclamação trabalhista” (fl. 5, doc. 22).
    Pontua “não merece[r] prosperar as alegações expostas na petição inicial, pois ao contrário do que fez o reclamante a mera menção a violação da Súmula Vinculante nº 10 do E.STF não é o suficiente para a procedência do pedido, sendo obrigação da parte indicar qual o dispositivo de lei foi afastado ou declarado inconstitucional sem a observância da cláusula de reserva de plenário” (fl. 7, doc. 22).
    Ressalta que, “caso seja considerada licita a terceirização havida in casu, deve, no mínimo, ser reconhecida a condição de financiário do autor, ora beneficiário, a teor da Súmula 55 do C. TST, ante as atividades por ele desenvolvidas ao longo da contratualidade, sendo deferido ao mesmo todos os direitos atinentes à referida categoria, inclusive a jornada de trabalho especial de 6 horas, nos exatos termos postulado na petição inicial” (fl. 10, doc. 22).
    Pede “seja julgada totalmente improcedente, por acautela, que seja então analisado o pedido cautelar constante no item 18.1.4 do libelo, por ser medida de Justiça!” (fl. 10, doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer vínculo de emprego entre reclamante e interessado. 
    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 31.8.2016 e complementado pelo julgamento dos embargos de declaração em 14.2.2017. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    7. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste ao reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na decisão reclamada, concluiu-se pela ilegalidade da terceirização, adotando-se expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual vedada a possibilidade de terceirização, com os seguintes fundamentos: 
    “Não há como afastar a condição de bancário do reclamante e, por conseguinte, o reconhecimento da relação jurídica de emprego diretamente com o ora recorrente. Isso porque, os elementos de prova emergentes dos autos revelam que as atividades do reclamante estavam inseridas na atividade-fim do banco reclamado. (…) evidenciada a terceirização irregular, incidindo na hipótese o entendimento cristalizado no item I da Súmula n. 331 do C. TST, que dispõe ser ilegal a contratação de trabalhadores por intermédio de empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário, o que não se aplica à presente demanda” (fl. 4, doc. 8).
    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 
    Nesse julgamento a Primeira Turma assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região pela qual afastada a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. A ementa do acórdão tem a seguinte redação: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJe 12.6.2018), e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJe 19.6.2018). 
    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 
    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal em reclamação reconhecer “a condição de financiário do autor, ora beneficiário, a teor da Súmula 55 do C. TST, (...), nos exatos termos postulado na petição inicial” (fl. 10, doc. 22). No caso em exame, afasta-se a contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário e determina-se que o tribunal especializado profira outra decisão como de direito. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010208-31.2014.5.15.0092 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e os arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Deixo de fixar honorários sucumbenciais por serem incabíveis, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, o acórdão prolatado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 31.510, de minha relatoria (DJe 26.9.2019).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora